Tribunal: TJBA
Processo: 8047455-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047455-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO SILVIO COPPETTI

Advogado(s)
:
TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA, ARTHUR JOSE GRANICH

AGRAVADO: DANIELA ROETGER MANFRAO e outros

Advogado(s)
:
MONICA MARCIA MARTINS MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. ÁREA LITIGIOSA VINCULADA AO LOTEAMENTO CABECEIRA DO RIBEIRÃO DA PRATA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE POSSE/GO FIXADA PELO STJ PARA “TODAS AS CAUSAS” RELATIVAS À ÁREA CONTROVERTIDA (CC 39.766/BA; RECLAMAÇÕES 2.061/BA E 2.905/BA). AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO) 347/STF. PRESERVAÇÃO DE TÍTULOS E COISAS JULGADAS. DISPUTAS POSSESSÓRIAS/DOMINIAIS A SEREM DECIDIDAS PELO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE A JUSTIÇA BAIANA INFIRMAR MATRÍCULA GOIANA (ART. 47, CPC). PENDÊNCIA E HISTÓRICO DE AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS EM POSSE/GO (ART. 557, CPC). DUPLICIDADE DE DEMANDAS PELO AGRAVANTE (AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA EM POSSE/GO, COM AI DESPROVIDO NO TJGO). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cabimento do agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência. Taxatividade mitigada. Tema 988/STJ. Recurso conhecido.

2.

Competência territorial. Loteamento Cabeceira do Ribeirão da Prata. Fixação pelo STJ (CC 39.766/BA) da competência do Juízo de Posse/GO para todas as causas relativas à área controvertida. Precedentes vinculantes (Reclamações - Rcl 2.061/BA e Rcl 2.905/BA). Manutenção do declínio.

3.

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO) 347/STF. Demarcação interestadual. Preservação de títulos e coisas julgadas. Remessa das disputas possessórias e dominiais ao juízo competente. Inviabilidade de revisão de matrícula goiana pela Justiça baiana (art. 47, CPC).

4.

Conexão/continência e prevenção. Ações possessórias pretéritas e pendentes em Posse/GO. Vedação do art. 557 do CPC à propositura de ação petitória na pendência de possessória entre as mesmas partes. Precedentes do STJ.

5.

Risco de decisões conflitantes. Duplicidade de demandas. Propositura, pelo agravante, de ação idêntica em Posse/GO, com agravo de instrumento desprovido pelo TJGO. Prestígio ao juiz natural e à segurança jurídica. Decisão agravada mantida.

6.

Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047455-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PAULO SILVIO COPPETTI
e, como agravados,
DANIELA ROETGER MANFRAO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.